Tribunal: TJSP
Processo: 1050966-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO EM ESTACIONAMENTO VINCULADO A SUPERMERCADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE ESTACIONAMENTO - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR".

"Incumbe ao estabelecimento comercial garantir a

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO EM ESTACIONAMENTO VINCULADO A SUPERMERCADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE ESTACIONAMENTO - FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR".

"Incumbe ao estabelecimento comercial garantir a segurança dos usuários, seja por meio de agentes ou de câmeras de segurança, respondendo objetivamente pelos prejuízos ocasionados, na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil e do art. 14, § 1o do CDC.".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000190456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050966-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARREFOUR
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
LTDA
e
BRASILPARK
ESTACIONAMENTOS
E
SERVIÇOS
LTDA,
é
apelado
RODRIGO
APPINHANHESI TURRER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
APELANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
APELADO: RODRIGO APPINHANHESI TURRER.
INTERESSADO: BRASIL PARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: HELMER AUGUSTO TOQUETON
AMARAL.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO
EM ESTACIONAMENTO VINCULADO A
SUPERMERCADO
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
DE
ESTACIONAMENTO
-
FORTUITO
INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE -
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
CONFIGURADOS - QUANTUM BEM
FIXADO
-
RECURSO
IMPROVIDO,
REJEITADA A PRELIMINAR”.
“Incumbe
ao
estabelecimento
comercial garantir a segurança dos
usuários, seja por meio de agentes ou
de
câmeras
de
segurança,
respondendo
objetivamente
pelos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
prejuízos ocasionados, na forma do
art. 927, parágrafo único, do Código
Civil e do art. 14, § 1o do CDC.".
V O T O No 32.320
Ação
de
reparação
de
danos
materiais e morais, fundada em contrato de prestação de
serviços de estacionamento de veículo, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 172/176, cujo relatório
adoto.
Inconformado, apela o assistente do
réu. Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em
apertada síntese, que atua no ramo de supermercados, sendo
responsável pela integridade dos veículos deixados em seu
estacionamento,
afigurando-se
desarrazoado
exigir
que
também garanta a segurança física dos consumidores, até
porque compete ao Estado impedir a ocorrência de crimes.
Argumenta, ainda, que não contribuiu para o evento descrito na
inicial ao passo que a presença de seguranças no local não
teria o condão de evitar a prática criminosa mas, pelo contrário,
poderia colocar em risco a vida dos demais clientes. Acena,
também, com a ocorrência de caso fortuito, o que exclui sua
responsabilidade pelo sequestro do apelado, nos termos do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
artigo 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor. Insiste, no mais, na inexistência de provas de que
o crime ocorreu nas dependências de seu estabelecimento,
alegando que o boletim de ocorrência é documento unilateral,
aduzindo, outrossim, que os danos materiais não ficaram
demonstrados. Busca, por isso, a inversão do resultado do
julgamento ou, alternativamente, a redução do quantum
arbitrado a título de danos morais.
Recurso preparado e respondido
com preliminar de não conhecimento e pedido de fixação de
honorários recursais.
É o relatório.
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do
CPC.
2) Afasto a preliminar de não
conhecimento suscitada em contrarrazões porquanto o
Carrefour, na qualidade de assistente simples, defende os
interesses do estacionamento-réu, impugnando em seu recurso
os argumentos lançados na sentença, nos termos do artigo 121
do Código de Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
Demais
disso,
o
artigo
121,
parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que
sendo de alguma forma omisso o assistido, o assistente será
considerado seu substituto processual, de tal sorte que,
deixando o assistido de interpor apelação, era lícito ao
Carrefour combater a sentença, tal como aqui ocorreu.
3) No mérito, tenho para mim que a
r. sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“No caso concreto relata o autor que teria sido abordado
no interior do estacionamento do Carrefour, administrado
pela Brasilpark, ocasião em que sofreu sequestro
relâmpago com subtração do veículo de sua propriedade.
Ato contínuo, teriam os roubadores obtido os dados dos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
cartões efetuando gastos. (...) Ora, quem deixa o veiculo
em estacionamento espera um mínimo de proteção não só
em relação ao automóvel, mas também para si porque
sabe-se do risco de abordagem no momento em que se
está entrando ou saindo do automóvel. No caso concreto,
percebe-se claramente que tal tipo de assistência não há,
seja pela total ausência de câmeras no local da
abordagem, seja pelo descaso no tratamento ofertado
quando noticiado os fatos. Até as imagens de acesso
foram apagadas inviabilizando a identificação do veículo
utilizado pelos sequestradores. E note-se que o autor era
mensalista. Desta forma, é certo que o serviço oferecido é
defeituoso porque a responsabilidade do estacionamento
não se limita a mera oferta de vaga, mas também à guarda
segura do que foi depositado e do que ocorre em suas
dependências. (...) Devem ser ressarcidas, em relação às
operações pertinentes ao Banco Itaú (sejam de débito ou
crédito) e Bradesco, todas as que ocorreram em 14/03/19,
após as 22:40h (hora e data dos fatos fls.28) e até as 4:00
horas do dia 15/03/19, oportunidade em que o requerente,
já liberto, teria condições de comunicar os fatos a
instituição financeira (confirma que ficou com os meliantes
por cerca de 90 minutos fls.10). Eventuais operações após
tal horário não podem ser atribuídas aos requeridos na
medida em que era obrigação do autor a comunicação,
bem como entender-se com a instituição financeira em
caso de demora dessa na implantação do bloqueio. Devido
ainda o ressarcimento do celular indicado no boletim de
ocorrência, confirmado pela nota fiscal e pela escritura
pública de união estável. (...) É certo que a situação como

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
narrada traduz hipótese típica de abalo à moral devido aos
transtornos causados pelo delito em si, com privação de
liberdade, sujeitando o envolvido a verdadeiro risco de
vida e ansiedade. (...) sendo justo e condigno o valor R$
8.000,00” (cf. fls. 173/176).
Com efeito, a responsabilidade do
réu-assistido, na condição de prestador de serviços, é objetiva
(arts. 14, § 1o do CDC); assim, basta que se comprove a
existência do dano e sua relação de causalidade para arcar
com os prejuízos ocasionados aos consumidores.
No caso, o contingente probatório,
notadamente o boletim de ocorrência, demonstra que o autor,
mensalista do estacionamento situado nas dependências do
supermercado-apelante, foi vítima de sequestro, sendo
compelido a realizar diversas transações com seus cartões
bancários, vendo seu aparelho celular roubado pelos
sequestradores.
Na verdade, os fatos narrados no
boletim de ocorrência têm presunção juris tantum de
veracidade, não logrando o apelante e tampouco o assistido
infirmá-la de modo satisfatório, verbis:
“APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATORIA

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
Demonstrada a culpa do condutor da
ré, elemento fundamental à caracterização da responsabilidade civil subjetiva extracontratual

BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA

presunção juris tantum de veracidade
não ilidida pela parte ré
DANOS
MATERIAIS

Devidamente comprovados e que guardam correlação direta com as
consequências danosas do acidente
DANO MORAL in re ipsa
Negado
provimento.”
(Apelação
no
1026278-30.2014.8.26.0002, 25a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Hugo
Crepaldi).
Logo, demonstrada a ocorrência do
sequestro nas dependências do estacionamento situado no
supermercado-apelante, ficou caracterizada a falha no dever
de segurança, não sendo lícito atribuir a responsabilidade pelo
evento ao Poder Público por se tratar de delito levado a efeito
no interior de estabelecimento privado.
Trata-se, na verdade, do chamado
“fortuito interno” diretamente ligado ao risco inerente à
atividade da empresa assistida, já que incumbe ao
estabelecimento comercial garantir a segurança dos usuários,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
seja por meio de agentes ou de câmeras de segurança,
respondendo objetivamente pelos prejuízos ocasionados, na
forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil e do art. 14,
§ 1o do CDC.
Vale dizer, era responsabilidade da
empresa Brasil Park evitar que terceiros de má-fé praticassem
crimes no local em que atua como prestadora de serviços de
estacionamento, o que não ocorreu, configurando, assim,
descumprimento do seu dever de vigilância e segurança.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
indenização por danos materiais e
morais - Sequestro relâmpago em
estacionamento vinculado a estabelecimento de lazer e entretenimento
-
Litisconsórcio unitário
entre
vítimas
que
não
resulta
caracterizado
-
Possibilidade de propositura de ação
reparatória
por
qualquer
um
dos
vitimados - Cerceamento de defesa

Rejeição - Provas suficientes Dilação
probatória
inexigível
-
Responsabilidade objetiva pelo risco

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
da atividade, da requerida em garantir
a segurança aos seus usuários dentro
das áreas internas, aqui compreendida
também a área de estacionamento, que
inclusive tem diária remunerada -
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor
-
Falha
de
serviço
caracterizada
-
Inexistência
de
excludentes - Reparação por danos
material e moral bem equacionadas -
Ação
parcialmente
procedente
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido,
e
majorada
a
verba
honorária (art. 85, §11o do NCPC)”
(Apelação
n.o
1015932-15.2017.8.26.0002; 15a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto).
Os danos materiais, por sua vez,
estão demonstrados através dos extratos bancários exibidos
com a inicial, incumbindo ao autor, na subsequente fase,
comprovar que as transações ocorreram nos moldes descritos
na sentença, verbis: “devem ser ressarcidas, em relação às
operações pertinentes ao Banco Itaú (sejam de débito ou
crédito) e Bradesco, todas as que ocorreram em 14/03/19,
após as 22:40h (hora e data dos fatos fls.28) e até as 4:00
horas do dia 15/03/19, oportunidade em que o requerente, já

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
liberto, teria condições de comunicar os fatos a instituição
financeira (confirma que ficou com os meliantes por cerca de
90 minutos fls.10)” (cf. fl. 175).
O
valor
do
aparelho
celular
subtraído também está comprovado, através da nota fiscal
exibida com a inicial (fl. 35) em nome da companheira do autor
(fls. 36/37).
No mais, é evidente que a falha na
prestação do serviço autorizava a concessão de indenização
por
danos
morais
porquanto
configurada
situação
de
constrangimento passível de reparação; dispensável, nesse
particular, tecer maiores considerações acerca do sofrimento
experimentado pelo requerente, vítima de sequestro no
estabelecimento do réu-assistido, haja vista que esses reflexos
são perceptíveis a qualquer ser humano.
Na
esteira
da
jurisprudência
predominante do E. Superior Tribunal de Justiça, "não só a
capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise
para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta,
também, à míngua de requisitos legais, a capacidade
econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias concretas
onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp. n° 700.899-
RN, Rel. Min. Humberto Martins).

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
Na mesma diretriz, verbis:
"1. O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a
de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito"
(AgRg.
no
AgRg.
no
AREsp.
no
416.491/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira).
Sopesadas
as
circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
natureza do fato, o grau de culpabilidade do réu-assistido e a
capacidade econômica das partes, tenho para mim que a
quantificação reparatória, estipulada em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), com atualização monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362/STJ), mostrou-se adequada para atender ao
princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da
indenização, assim como o enriquecimento sem causa do
ofendido.
Deixo de majorar os honorários
advocatícios porquanto a conduta do supermercado-assistente,

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1050966-77.2019.8.26.0100
LDN
que optou por recorrer da sentença, não pode prejudicar o
assistido, isso sem falar que não houve arbitramento de
honorários em desfavor do assistente no juízo de primeiro grau.
O E. Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que “os honorários
recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao
ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá
falar em honorários recursais” (Jurisprudência em Teses -
Edição no 128: Dos Honorários Advocatícios I, item 6).
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica